Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, no âmbito de execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 181.247,97, sob o fundamento de ausência de demonstração de modificação na situação financeira do executado desde a última tentativa. O agravante pleiteia a reforma da decisão para viabilizar novas pesquisas, invocando a passagem de tempo razoável, o princípio da cooperação e a efetividade da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o transcurso de prazo superior a um ano, por si só, legitima a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, independentemente da demonstração de alteração da situação econômica do devedor e do esgotamento de diligências extrajudiciais.
III. Razões de decidir
3. O decurso de prazo superior a um ano desde a última tentativa de pesquisa patrimonial configura justificativa plausível para renovação das diligências, tendo em vista a possibilidade de alteração patrimonial do devedor.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a reiteração de buscas em sistemas eletrônicos com base exclusivamente no lapso temporal, prescindindo de comprovação de modificação econômica do executado.
5. A efetividade da execução justifica o uso reiterado dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, alinhado ao princípio da cooperação e aos arts. 6o, 772 e 773 do CPC.
6. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 219, é descabida a exigência de demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais para deferimento de penhora on-line.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772 e 773.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo n. 1.184.570/RS (Tema 219); TJDFT, Acórdão 1997338, 0739385-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990502, 0700850-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10.04.2025.